Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721369-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS VIEIRA AGRAVADO: IRAPUA LUNA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS VIEIRA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra IRAPUA LUNA MACHADO: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. O autor não realizou a juntada dos documentos necessários à confirmação de sua hipossuficiência. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Trata-se de corretor de imóvel, com endereço em área nobre da capital. Não se pode olvidar, ainda, que as custas do eg. TJDFT são módicas. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 (quinze) dias” (ID 36795462). O agravante alega, em síntese, que “a Decisão afirma que o Agravante não juntou documentos necessários ao fim pretendido “Gratuidade de Justiça”, mas o Agravante juntou sim, e está no processo, balanço de pagamentos e rendimentos dos últimos três meses – a declaração de imposto de renda 2020/2021 – CTPS com as páginas requeridas – três últimos meses de extrato bancários – e outros documentos. Que comprovam que o Agravante atende aos requisitos básicos estipulados por este Tribunal”. E pede “seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo a declaração de imposto de renda acostada aos autos, o agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 3.564,86 (ID 36795464), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora